Tribunal: TJMT
Processo: 0000053-82.2013.8.11.0053
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000053-82.2013.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SALMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME - CNPJ: 10.559.419/0001-31 (APELANTE), FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - CPF: 894.746.351-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CAMILA ARAUJO CUNHA - CPF: 029.544.831-80 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (APELANTE), SALMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME - CNPJ: 10.559.419/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000053-82.2013.8.11.0053

APELANTE: CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –MONITÓRIA – DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – POSSIBILIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BUSCA NÃO EFETUADA EM ÓRGAÕS OFICIAIS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO §3o DO ART. 256 DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O réu citado por edital e com assistência jurídica da Defensoria Pública na condição de curadora especial não se confunde com aquele assistido em razão de sua hipossuficiência.

É admitida a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000053-82.2013.8.11.0053

APELANTE: CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada procedente para constituir em título executivo judicial o valor de R$ 576.853,52, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento, além de condenar a embargante às despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à causa.

A apelante aduz a nulidade da sua nomeação para atuar como curadora especial, uma vez que a parte não é hipossuficiente.

Aduz a nulidade da citação por edital porque tentada apenas num único endereço. Diz que em buscas na rede INFOSEG da Secretaria Nacional da Segurança Pública foi possível localizar dados pessoais do requerido Carlos Alberto Elias Júnior e em mera pesquisa no Google localizou também a empresa. Assim, entende que não foram esgotados os meios para essa diligência, nos termos do art. 256, §3o, do CPC.

No mais, insurge-se contra os juros remuneratórios fixados na lide e pede que a sucumbência seja fixada em seu favor.

Contrarrazões no id no 75340010.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000053-82.2013.8.11.0053

APELANTE: CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria foi nomeada nos autos em virtude da modalidade de citação (por edital) dos apelantes, nos termos do art. 72, II e parágrafo único do CPC:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.

Assim, a nomeação não decorreu ante a vulnerabilidade econômica das partes, mas pela condição especial de réus citados por edital. Ademais, à época da nomeação, a Defensoria Pública não se insurgiu contra esse ato.

MÉRITO – DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

A apelante questiona a eficácia da citação realizada por edital, já que, segunda afirma, não foram observados os requisitos do art. 256 do CPC.

Todavia, à época do deferimento da citação editalícia estava vigente o CPC/73, cujo tema era tratado no art. 231:

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1
o
Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2
o
No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

A citação é ato formal pelo qual a parte é chamada a integrar a lide e apresentar a sua defesa. Ante a sua importância para o processo, a opção pela via editalícia constitui exceção e deve respeitar estritamente a lei.

Nos autos foi realizada apenas uma única tentativa em 07/02/2013 o qual certificou o seguinte:

Em seguida, sem que fosse realizada nova tentativa de citação ou sequer pedido de buscas em órgãos oficiais ou concessionárias de serviços públicos, foi deferida a citação por edital das partes em 16/12/2015 (id 107081983 - Pág. 22).

Humberto Dalla Bernardina de Pinho ensina que, “
p
ara que se considere que o réu se encontra em local ignorado ou incerto,é necessário que as tentativas de localização não tragam respostas, inclusive pela requisição de informações em cadastros públicos ou de concessionárias de serviços públicos, esgotando, assim, as diligências de localização da parte (art. 256, § 3o).
Não custa lembrar que a citação editalícia é excepcional, somente se justificando quando a citação pessoal do autor for impossível, evitando-se que a ausência do réu inviabilize o acesso do autor à Justiça”
.
(Manual de Direito Processual Civil- 2a ed. Saraiva, 2020).

Posto isso, não estão preenchidos os requisitos necessários e, por cuidar de modalidade de citação ficta, deve ser utilizada apenas excepcionalmente e
quando exauridos todos os meios de localizar o réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTOS DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. É tempestivo o recurso especial interposto no prazo legal.
2. É necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital.
Precedentes. 3. Agravo regimental provido.(STJ - AgRg no AREsp: 430022 BA 2013/0376044-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015)

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL RETIDO. ART. 542, § 3o, CPC. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. NECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na linha da pacífica jurisprudência desta Corte, a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios de localização dos réus, o que foi afastado pelo acórdão recorrido.
Súmula 7/STJ. 2. Ausentes os requisitos autorizadores da excepcional medida, não há como prosperar a pretensão de destrancamento do recurso especial retido por força do art. 542, § 3o, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Quarta Turma, AgRg no AgRg no AREsp n. 19.179/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 20.11.2012.)

Cabe ainda destacar que a própria Defensoria Pública trouxe na sua apelação diversos endereços em que os réus podem ser localizados, o que reforça a inviabilidade de se admitir a citação tal como ocorreu nos autos.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para declarar a nulidade da citação por edital e dos demais atos subsequentes, bem como determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento, com a expedição de ofícios aos órgãos oficiais para esgotamento dos meios de localização dos réus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021